Tribunal: TJPA
Processo: 0810089-30.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810089-30.2021.8.14.0040

APELANTE: LUCAS SALES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0810089-30.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: LUCAS SALES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Lucas Sales de Sousa contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 c/c art. 69 do Código Penal, em razão do descumprimento de medidas protetivas e da ameaça reiterada à vítima Nathalia Costa Ribeiro.

2.

A defesa pleiteia: (i) a anulação da intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, por ausência de comprovação de ciência; e, subsidiariamente, (ii) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial “personalidade”, com consequente redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a intimação de medida protetiva realizada via aplicativo WhatsApp, quando acompanhada de comprovação de ciência inequívoca do destinatário; e
(ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da vetorial “personalidade” na dosimetria da pena, com fundamento em elementos concretos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A intimação realizada por meio eletrônico, inclusive via WhatsApp, é válida e eficaz quando atestada por certidão de Oficial de Justiça dotado de fé pública, comprovando a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca da decisão judicial.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPP, art. 572, II; CPC, art. 277) impede a decretação de nulidade quando o ato processual atinge sua finalidade sem prejuízo às partes, inexistindo demonstração de dano concreto.

6.

Nos termos do art. 563 do CPP, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, sendo imprescindível a prova de prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não ocorre no caso.

7.

Quanto à dosimetria, a personalidade constitui vetor do art. 59 do Código Penal, e pode ser avaliada negativamente quando o comportamento do réu revela traços de agressividade, machismo ou reiteração de violência contra a mulher, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

8.

A fundamentação utilizada pelo juízo a quo está amparada em elementos concretos constantes dos autos, que excedem a normalidade do tipo penal, legitimando o aumento da pena-base.

9.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 23 do TJPA reconhecem a possibilidade de valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desde que devidamente motivada, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação de medida protetiva por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando houver comprovação de ciência inequívoca do destinatário, atestada por certidão do Oficial de Justiça.

2.

A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

3.

A valoração negativa da vetorial “personalidade” é legítima quando baseada em elementos concretos que revelem maior reprovabilidade da conduta e propensão à violência, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; CP, art. 59 e art. 147; CPP, arts. 563 e 572, II; CPC, art. 277; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.12.2020;
STJ, AgRg no HC 846.167/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023;
TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0813677-92.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025;
TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS SALES DE SOUSA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, c/c artigo 147 e 69 do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 26688421):

“(...) que, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 11h00min, o indiciado LUCAS SALES DE SOUSA foi preso pelo descumprimento de medida protetiva e por estar perseguindo, através das redes sociais, causando um abalo psicológico, em sua ex-colega de turma Nathalia Costa Ribeiro, que fica localizada à Rua Manoel Bandeira, N° 471, Bairro Caetanópolis, nesta cidade. No dia e hora acima mencionados, o imputado retornou a enviar e-mails para a vítima, na qual o conteúdo das mensagens demonstra que LUCAS SALES DE SOUSA, continua a acompanhar a rotina da ofendida. Nathalia Costa Ribeiro, declarou que depois que o indiciado prestou depoimento à Delegacia, nunca parou de mandar mensagens para seus colegas, falando mal desta e lhe ameaçando. Com isto, alegou que o imputado esta sem limites, que este deixou claro em algumas mensagens, na qual disse: “a polícia não iria prendê-lo e que a delegada havia criado falsas acusações contra ele” (Textuais). Nelciene de Jesus Costa, relatou que é mãe da vítima, que por um período de 04 (quatro) anos, sua filha vem sendo perseguida pelo denunciado, através das redes sociais, que um certo dia LUCAS SALES DE SOUSA, ligou para seu celular se identificando e dizendo-lhe: “sua filha é uma feiticeira, ela me enfeitiçou, ela pensa que só porque faz academia, acha que tem força para lutar comigo!” (Textuais). Neste ínterim, Nelciene de Jesus Costa, informou que LUCAS SALES DE SOUSA, ligou por três vezes em seu celular, porém, bloqueou o número, que tem medo do imputado fazer algum mal para Nathalia, pois esta andava a todo momento com medo de andar na rua, que o indiciado não passava três dias sem enviar e-mails para sua filha, que a ofendida sempre confidenciava a si que LUCAS SALES DE SOUSA, já teria criado um novo e-mail para enviar mensagens. Quando inquirido, LUCAS SALES DE SOUSA confessou que recentemente enviou mensagens para Nathalia, mas, alegou que não estava ciente das medidas protetivas. (...)”

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147-A, caput do CPB c/c artigo 7º, II da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 26688534) contra qual a defesa recorreu (ID 26688546), pleiteando a anulação da citação via Whatsapp, sob alegação de ausência de comprovação de intimação do apelante acerca da medida protetiva deferida em seu desfavor. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base, para ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial da “personalidade”.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 26688550)
, manifestando-se pelo
improvimento
do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento.
(
ID 28458054
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

A Defesa sustenta que não houve comprovação da intimação do apelante, realizada via aplicativo
WhatsApp
, acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, motivo pelo qual requer a
anulação da citação eletrônica
e, por conseguinte, a
absolvição
do recorrente.

Entretanto, da análise minuciosa dos autos, constata-se que tal argumento não encontra amparo. Isso porque restou
comprovada a ciência inequívoca
do acusado, conforme se verifica da
certidão lavrada por Oficial de Justiça
, dotado de fé pública, constante no ID 26688391 (p. 10), na qual se registra que o apelante foi devidamente
intimado em 25/08/2021, às 12h36
, por meio do referido aplicativo.

Cumpre salientar que a
jurisprudência pátria
já consolidou o entendimento acerca da
validade das intimações eletrônicas
, inclusive por
WhatsApp
, desde que observados os requisitos necessários à
confirmação da identidade
e à
ciência do intimado
, como ocorreu no caso em apreço.

Ademais, importa destacar que, conforme dispõe o
artigo 563 do Código de Processo Penal
, a decretação de nulidade de ato processual exige a
demonstração do efetivo prejuízo
sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por fim, vale ressaltar que, nos termos do
artigo 277 do Código de Processo Civil
e do
artigo 572, II, do Código de Processo Penal
, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas
, quando o ato processual atinge sua finalidade essencial,
sem causar prejuízo às partes
, não se reconhece nulidade, ainda que não tenha sido praticado de acordo com a forma legalmente prevista.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação criminal do Ministério Público para condenar o embargante como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, diante do descumprimento de medidas protetivas.

2. Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à validade da intimação por
“WhatsApp”
, à valoração do depoimento da vítima e à análise do dolo específico exigido para o tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto: (i) à validade da intimação por meio do aplicativo “
WhatsApp”;
(ii) à utilização do depoimento da vítima como prova de autoria; (iii) à análise do elemento subjetivo do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica contradição no reconhecimento da validade da intimação realizada por
“WhatsApp
”, diante da ciência inequívoca do acusado, atestada por certidão do oficial de justiça e contato prévio.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente o depoimento da vítima, distinguindo os fatos pertinentes ao objeto da denúncia, não havendo vício na fundamentação.

6. A existência do dolo específico foi devidamente enfrentada, sendo o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 de natureza formal, bastando o descumprimento consciente da ordem judicial para sua configuração.

7. Inexistentes os vícios apontados, os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A intimação por aplicativo de mensagem, quando acompanhada de comprovação de ciência inequívoca do destinatário, é válida e suficiente para configurar o conhecimento da ordem judicial. 2. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, sendo prescindível a demonstração de dolo específico para sua caracterização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 282, § 3º, e 619; CP, art. 77; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.12.2020.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813677-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

Com efeito,
não assiste razão
o apelante em sua argumentação e portanto, rejeito o pleito defensivo.

2.DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa requereu a reforma da pena-base, para ser afastada a negativação da circunstância judicial atinente à “personalidade”.

A personalidade, como circunstância judicial, refere-se à análise das qualidades de caráter, sensibilidade ético-social e eventuais desvios de caráter do réu, de forma a verificar se o crime foi um episódio acidental em sua vida ou se há uma inclinação maior para o ato ilícito. avaliadas na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é possível a majoração da pena-base quando constatada a existência de medidas protetivas anteriormente impostas ao réu, especialmente em razão de condutas praticadas no âmbito da violência doméstica. Tal circunstância revela maior reprovabilidade do comportamento do agente e denota personalidade voltada à prática de agressões contra mulheres, legitimando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal. (PRECEDENTE: STJ - AREsp: 00000000000002977922, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025).

No caso em análise, a pena-base foi estabelecida em 01 (um) ano de detenção pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006) e em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), após o magistrado ter valorado negativamente a circunstância judicial relativa à “personalidade” do réu.

Da leitura dos autos, constata-se que a referida vetorial foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do processo, que excedem a normalidade inerente ao tipo penal. As provas colhidas evidenciam que o acusado possui traços de personalidade machista e violenta, o que confere maior censurabilidade à conduta praticada.

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VETOR PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES EM CURSO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prática reiterada de agressões contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, com ação penal em curso, justifica a valoração negativa da vetorial personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 846167 SC 2023/0287215-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

Assim, verifica-se que a circunstância judicial da personalidade foi corretamente valorada, sendo legítimo o exercício do livre convencimento motivado do magistrado ao fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente se posicionado, conforme dispõe a Súmula nº 23 do TJPA, in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Dessa forma, conclui-se que a fixação da pena-base observou fielmente os critérios do artigo 59 do Código Penal, bem como os princípios da persuasão racional e da fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal), não havendo que se falar em redução da pena aplicada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025